Tribunal: TJMT
Processo: 1011984-74.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011984-74.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO DOUGLAS SOUSA PEREIRA - CPF: 051.312.531-01 (RECORRENTE), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/2574-07 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1011984-74.2020.8.11.0003

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

ANTONIO DOUGLAS SOUSA PEREIRA

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

03/05/2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM SERASA – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO – ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DE JUROS MORATÓRIOS – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O EVENTO DANOSO – RECURSO DA PARTE RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

O valor fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) está de acordo com os critérios utilizados por esta Turma Recursal, não havendo que se falar em majoração, levando-se em conta a inscrição existente em nome da Reclamante que foi promovida pela Reclamada, no valor de R$ 255,20, e a existência de dois apontamentos posteriores.

Alteração do termo de incidência dos juros moratórios, haja vista a relação extracontratual entre as partes.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, a parte Recorrente alega que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA pela Recorrida.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Por tais considerações, por tudo o mais que consta no processo, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95 c/c o art. 5.o, incisos V e X da Constituição Federal, art. 944 e seguintes do Código Civil,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, e, em consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e:

1-
CONDENO
a parte reclamada ao
pagamento de R$ 3.000,00 (Três mil reais)
de indenização por
danos morais
, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 12% (doze) por cento ao ano, contados da data fixada para cumprimento voluntário da sentença até o efetivo pagamento.

2-
DECLARO
inexistente o débito no valor total de R$ 255,20 (Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte Centavos);

A parte Reclamante, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, para majorar o
quantum
indenizatório fixado e corrigir o termo de incidência dos juros moratórios.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pela manutenção do
decisum.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Não há nos autos nada que justifique a restrição apontada, de modo que a pretensão indenizatória é procedente, pois indevida a negativação.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua existência (STJ AgRg no AREsp

179.301/SP).

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

In casu
, o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada e considerando o valor da restrição no total de R$ 255,20 (duzentos e cinquenta e cinco reais e vinte centavos) e a existência de dois apontamentos posteriores.

Por outro lado, em se tratando de relação extracontratual, deve ser alterado o termo inicial de juros moratórios, que incidirão desde o evento danoso, tal como sedimentado na súmula 54 do STJ.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da parte Reclamante, apenas alterar o termo inicial de juros moratórios, que deverão incidir desde o evento danoso, mantendo-se os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021